Tribunal: TJDFT
Processo: 0754250-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BENS PENHORADOS. ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO AUTO DE ADJUDICAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO DAS RESTRIÇÕES. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considera-se perfeita e acabada a adjudicação com a lavratura e a assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria, e, se estiver presente, pelo executado. Inteligência do inciso II, §1, artigo 877, do Código de Processo Civil.
2. Diante do mandado de adjudicação, os bens são de propriedade do exequente.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.